Tribunal: TJMT
Processo: 1010795-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA APARECIDA DE SOUZA TIAGO CABRAL - CPF: 140.029.811-34 (RECORRENTE), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010795-62.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

07.07.2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

EVA APARECIDA DE SOUZA TIAGO CABRAL

Recorrido:

BANCO C6 S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DOS CONTRATOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula a desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de não ter contratado nenhum empréstimo junto à instituição financeira recorrida.

2.

A consumidora contesta a contratação de 2 (dois) empréstimos nos valores de R$ 9.328,34 (nove mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) e R$ 5.597,00 (cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais), supostamente contratados em 03.12.2021 (cf. documentos juntados nos Ids. 169945207 e 169945204).

3.

Em que pese a reclamada tenha apresentado contrato para confirmar a legitimidade dos empréstimos, o contexto fático indica existência de fraude,
mormente pelo fato de que
as assinaturas apostas nos contratos juntados com a defesa e demais documentos dos autos (documento de identidade e procuração) demonstra se tratar de falsificação grosseira da assinatura da Autora
, o que corrobora ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Ademais
,
inequívoca boa-fé da reclamante por meio da imediata comunicação dos fatos junto ao banco reclamado e diante da reclamação administrativa no PROCON, bem como por meio de Boletim de Ocorrência
.

4.

De qualquer sorte, em nenhum momento, o banco comprovou o assentimento e/ou concordância da autora com o que fora contratado e
tampouco de que a parte consumidora tenha se beneficiado da referida contratação com a liberação dos créditos em sua conta corrente, uma vez que o empréstimo no valor de R$ 9.328,34 (nove mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) sequer fora disponibilizado na conta da autora, conforme extrato bancário juntado em
id. 169945202
,
o que era o seu ônus, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

5.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada à usuária, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida

6.

Com efeito, não comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, afigura-se indevido os débitos efetivados em seu benefício previdenciário, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma dobrada, e configura ato ilícito passível de reparação a título de dano moral, máximo porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega ser beneficiária do INSS e que observou a realização de Empréstimos Consignados fraudulentos, registrados sob os no 010112305126 e 010112305211, nos valores de R$ 9.328,34 e R$ 5.597,00, afirmando que não contratou tais empréstimos, nem mesmo autorizou que terceiros o fizessem.

Afirma que imediatamente se dirigiu ao PROCON e a delegacia para registro dos fatos, entretanto, a instituição financeira se recursou a cancelar a operação.

Com efeito, mediante detida análise do conjunto fático probatório é possível constatar que a reclamante foi vítima de fraude em que os criminosos utilizando seus dados bancários realizaram a contratação do empréstimo.

Em que pese a reclamada tenha apresentado contrato para confirmar a legitimidade dos empréstimos, o contexto fático indica existência de fraude,
mormente pelo fato de que
as assinaturas apostas nos contratos juntados com a defesa e demais documentos dos autos (documento de identidade e procuração) demonstra se tratar de falsificação grosseira da assinatura da Autora
, o que corrobora ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Ademais
,
inequívoca boa-fé da reclamante por meio da imediata comunicação dos fatos junto ao banco reclamado e diante da reclamação administrativa no PROCON, bem como por meio de Boletim de Ocorrência
.

Ademais
,
inequívoca boa-fé da reclamante,
que apesar do fato de terceiro, logo que a consumidora percebeu o erro acerca da disponibilização indevida de crédito em sua conta, imediatamente estabeleceu reclamações administrativas junto ao PROCON e delegacia de polícia a fim de informar os fatos e evitar maiores prejuízos, contudo, a instituição financeira se manteve inerte e sequer deixou de realizar os descontos mensais decorrentes do empréstimo fraudulento.

De qualquer sorte, em nenhum momento, o banco comprovou o assentimento e/ou concordância da autora com o que fora contratado e
tampouco de que a parte consumidora tenha se beneficiado da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, uma vez que o empréstimo no valor de R$ 9.328,34 (nove mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) sequer fora disponibilizado na conta da autora, conforme extrato bancário juntado em
id. 169945202
,
o que era o seu ônus, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

Neste contexto, caberia à instituição comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, demonstrando a contratação dos serviços pela parte reclamante para justificar os descontos.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabia à recorrida comprovar a origem e legitimidade dos empréstimos consignados apontados na petição inicial, porém não o fez.

Com efeito, não comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, afigura-se indevido os débitos efetivados em seu benefício previdenciário, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma dobrada, e configura ato ilícito passível de reparação a título de dano moral, máximo porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicias para (I) reconhecer a nulidade dos empréstimos consignados realizados em 03.12.2021 nos valores de R$ 9.328,34 (nove mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) e R$ 5.597,00 (cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais); (II) CONDENAR a parte reclamada, ora recorrida, a restituição dos valores indevidamente descontados na forma dobrada, acrescida de correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação,
autorizada a compensação de valores tão somente em relação ao empréstimo disponibilizado na conta da autora no valor de
R$

5.597,00 (cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais)
; (III) CONDENAR a parte reclamada, ora recorrida, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir do evento danoso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023